Tribunal: STF
Processo: ARE 769224
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. MEDIDA PROVISÓRIA 1.212/1995 E REEDIÇÕES. LEI 9.715/1998. CONSTITUCIONALIDADE, DESDE QUE RESPEITADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VACATIO LEGIS (OUTUBRO/1995 A FEVEREIRO/1996). MANTIDA A EXAÇÃO NA FORMA DA LC 7/1970. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.